Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. DESLIGAMENTO DO CONDUTOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que determinou a reativação da conta da parte autora.

II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 30306837).

III. Preliminar de sentença extra petita. Na forma do art. 322, §2o do CPC, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé. Da narrativa da petição inicial é possível aferir que a pretensão do autor abrange o pedido de obrigação de fazer a reativação e desbloqueio da conta do autor. Preliminar rejeitada.

IV. Na espécie, deve ser reformada a sentença, uma vez que a relação entabulada entre as partes possui natureza civil, sendo que o artigo 421 do Código Civil assinala a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal. A possiblidade de cancelamento do acesso ao aplicativo também possui amparo nas cláusulas 6.1, 8.1, 8.2 do contrato entabulado entre as partes (“6.1. (...) Sem prejuízo de outras disposições constantes neste instrumento, o Motorista Parceiro também poderá ser ter sua Conta cancelada (resultando em impedimento de acesso ao Aplicativo) em casos como pendências cadastrais, relatos de condutas inapropriadas, a exclusivo critério da 99; (...) 8.1. OMotoristaParceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá suspender ou cancelar sua utilização do serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimento e/ou violação destes Termos; (....) 8.2. omotoristaparceiro concorda que o término de seu acesso ao serviço, por qualquer razão constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia e todas as informações e dados constantes poderão ser permanentemente apagados.” - ID 30306751).

V. Portanto, apesar da parte recorrida questionar o bloqueio imediato e as suas razões, além da suposta ofensa à ampla defesa e aos seus direitos fundamentais, destaca-se que independente da motivação da parte ré, a autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. Demonstrada a pretensão na resilição contratual, não existia necessidade de instaurar procedimento mediante ampla defesa para a extinção do vínculo contratual, sendo impossível impor à parte recorrente ré a manutenção da relação contratual indesejada, bem como ausente o dever de reparar os supostos danos alegados pela parte autora.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.